Tribunal: TJPA
Processo: 0001783-78.1998.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001783-78.1998.8.14.0051

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONAN MANUEL LIBERAL LIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Apelação n.º 0001783-78.1998.8.14.0051 - PJE

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Apelante ajuizou execução fiscal, sendo que pleiteou a extinção do feito em razão da quitação da dívida, razão pela qual houve a extinção do processo.

2.

Contudo, em apelação alega que houve erro da administração ao dizer que havia sido quitado o débito, pelo que pretende a reforma da sentença.

3.

Ocorre que a sentença não está viciada, pois o processo seguiu seu rito normalmente, e por um pedido expresso da parte houve a extinção do feito.

4.

Assim, não existem reparos a serem realizados.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença combatida, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do cancelamento do débito.

O Apelante relata que tramitam dois feitos de forma apensada e dependente, a execução fiscal e os embargos à execução, sendo que os embargos foram julgados pelo TJPA, em sede de apelação.

Diz que na execução fiscal o Estado, por erro material, requereu a extinção do feito, o que fora acolhido.

Aduz que a petição juntada nos embargos comprova que a dívida permanece hígida e conforme os termos da lei.

Nesse sentido, alega que em razão do erro material praticado pelo Estado, a sentença deve ser reformada, dando-se prosseguimento à execução fiscal.

Houve a apresentação de contrarrazões (Id.

2738351
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.

2784395
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do cancelamento do débito.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que execução fiscal foi ajuizada em maio de 1998, sendo que foram opostos embargos à execução (Processo n.º 0001119-71.2003.8.14.0051), que fora julgado improcedente (Id.
44903477) e, em apelação, foi mantida a sentença.

Constato, ainda, que nos autos principais, em 7/12/2016, o Estado do Pará requereu a extinção do feito, em razão do cancelamento do débito (Id.
2738346
), mas continuou a praticar atos processuais nos autos dos embargos em grau de recurso.

Verifico que foi determinado o retorno dos autos dos embargos para o primeiro grau em 6/7/2017 (Id.
44903801
), ou seja, antes de ser proferida a sentença de extinção do feito (Id.
2738347
). Ademais, os pedidos de continuidade da execução não foram formulados nos autos da execução e não houve qualquer petição nos autos principais quanto ao interesse na desconsideração do pedido de extinção da execução.

Diante de tais circunstâncias, avalio que a sentença recorrida não está viciada, o julgador apenas seguiu o pleito formulado expressamente pelo Estado do Pará, decorrendo uma preclusão lógica.

Ademais, verifica-se que a própria omissão do recorrente nos autos principais, corroborada pela petição de extinção do feito, não tinham como conduzir a decisão do julgador em outra perspectiva.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - EQUÍVOCO DO ENTE FEDERATIVO - ANULAÇÃO DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - ATOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO Sendo verificado que o próprio ente formulou o pedido de desistência com base na legislação de regência, opera-se a preclusão, não sendo cabível como fundamento para a anulação da decisão o arrependimento posterior por equívoco interna corporis. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REQUERIDA PELO ENTE FAZENDÁRIO E ACATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SÚPLICA INTERPOSTA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO. REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 463 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA, IN CASU. ERRO NÃO OCASIONADO PELO JUDICIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO -Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC. " Sendo verificado que o próprio ente formulou o pedido de desistência com base na legislação de regência, opera-se a preclusão, não sendo cabível com (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003853520068151071, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 29-10-2019)

(TJ-PB 00003853520068151071 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Constatado que não há erro da sentença, que apenas deferiu o que foi pedido, não há o que nela reformar.

(TJ-MG - AC: 10245100146076001 Santa Luzia, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)”

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO

ARTICULADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE EM RAZÃO DA

QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUBSEQÜENTE APELAÇÃO DA DECISÃO

QUE EXTINGUIU O FEITO. PRECLUSÃO. Se o próprio exequente

peticionou informando que a dívida foi integralmente paga, e requereu a

extinção da execução, não pode, em seguida, à vista da preclusão lógica,

recorrer da decisão que extinguiu o processo alegando a inexistência de

pagamento.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº. 399.070-ES, Primeira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 11/03/2014.)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022